Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-46.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO TENTADO. Apelo que pretende a redução das penas-base, o aumento da fração de incidência da tentativa para o máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Penas-base bem fixadas acima do piso legal com fundamento na existência de maus antecedentes. Retorno ao piso legal na segunda fase pela atenuante genérica da confissão espontânea. Iter

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO TENTADO. Apelo que pretende a redução das penas-base, o aumento da fração de incidência da tentativa para o máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Penas-base bem fixadas acima do piso legal com fundamento na existência de maus antecedentes. Retorno ao piso legal na segunda fase pela atenuante genérica da confissão espontânea. Iter criminis percorrido compatível com a redução de metade operada na sentença. Possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a despeito dos maus antecedentes. Apelo provido em parte.